Tribunal: TJMT
Processo: 1004392-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004392-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), L. H. J. M. - CPF: 103.363.761-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SAÚDE – CRIANÇA COM CRISES CONVULSIVAS DE DIFÍCIL CONTROLE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES – COMPROVADA – RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM ESPECTROFOTOMETRIA E PAINEL PARA ERRO INATO METABOLISMO – NECESSIDADE DE BREVIDADE – CONFORME PARECER DO NAT – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.

Paciente com quadro de crises convulsivas de difícil controle, com necessidade de realização dos exames ressonância de crânio com espectrofotometria e painel para erro inato metabolismo, com brevidade, conforme conclusão do parecer do NAT.

Diante disso, deve o Ente Público garantir a realização do procedimento urgente à pessoa que dele necessita (artigo 196 da CF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, na medida protetiva de no 1027508-17.2020.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela de urgência sobre o pedido de realização do exame de ressonância de crânio com espectrofotometria e painel para erro inato metabolismo.

Aduz do presente agravo que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de realização do exame, com base no parecer elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico-NAT e sem levar em consideração as prescrições feitas pelo médico do paciente. Argumenta que a mera constatação genérica não pode se mostrar satisfatória para afastar a prescrição médica realizada para o caso concreto.

Sustenta, por fim, que o Estado tem o dever de garantir que crianças e adolescentes recebam o tratamento médico adequado, de modo que ao negar o tratamento está sendo negado o próprio direito à saúde e à vida.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela de urgência, para a realização dos exames de ressonância de crânio com espectrofotometria e painel para erro inato metabolismo para a criança.

Encaminhado ao NAT, foi apresentado parecer favorável para a realização dos exames.

Após, fora concedido o pedido de tutela ativa, para que se realizasse imediatamente o exame de ressonância do paciente.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que o presente recurso se insurge sobre a decisão do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, quanto ao indeferimento do pedido de tutela para a realização do exame de ressonância de crânio com espectrofotometria e painel para erro inato metabolismo.

À vista disso, é certo que o Ente Público deve garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF).

Todavia, para a concessão da tutela de urgência para a realização do exame, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem. A paciente está com menos de dois anos de idade e possui o quadro de crises convulsivas de difícil controle, necessitando da realização dos exames ressonância de crânio com espectrofotometria e painel para erro inato metabolismo, com brevidade. Tendo o NAT concluído favorável pela recomendação do exame à criança, nos seguintes termos:

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: Conforme documentação anexada aos autos, conclui-se que: 1. Área médica do pleito: Genética/Radiologia 2. Motivo do pleito: Ausência/Demora no fornecimento do tratamento. 3. Da patologia alegada: Ca criança possui crises convulsivas de difícil controle, de modo que necessita realizar os exames ressonância de crânio com espectofotometria e painel para erro inato metabolismo. 4. Da solicitação: Há indicação para as realizações da ressonância de crânio com espectofotometria e painel para erro inato metabolismo: Não consta registro da paciente no sistema SISREG. O pleito deve ser atendido com brevidade.

Além disso, o subsequente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre exame de ressonância de crânio e o dever do ente público em fornecê-lo:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO –
RESSONÂNCIA DO CRÂNIO
COM SEDAÇÃO— DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O fornecimento do exame médico de ressonância do crânio com sedação, urgente ao cidadão hipossuficiente é obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos. 2.
Devem os entes públicos adotarem as providências cabíveis para assegurar a realização de procedimento urgente à pessoa que dela necessita, conforme prescrição médica
. 3. Não havendo o que modificar na sentença, a ratificação é medida que se impõe. (N.U 0009866-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021).

Portanto, entendo que preenchidos os requisitos de concessão da tutela de urgência vindicada nos autos principais, tendo em vista que se trata de medida de urgência que envolve a vida e a saúde da menor.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, a fim de ratificar a concessão da tutela ativa já deferida e determinar que os entes públicos disponibilizem a realização dos exames ressonância de crânio com espectrofotometria e painel para erro inato metabolismo ao paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021